Tribunal: TJDFT
Processo: 0752960-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752960-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 177399567, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença movido por HELENA DE OLIVEIRA SOUZA, in verbis: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por HELENA DE OLIVEIRA SOUZA, alegando, entre outros pontos excesso de execução. A exequente se manifestou. Decisão de ID 143271106 decide sobre a impugnação e fixa os índices de correção aplicados ao caso, determinando a remessa dos autos à contadoria. Cálculos da contadoria juntados no ID 174734001. Sem insurgência pelas partes. Os autos vieram conclusos para decisão. Decido. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, visto que estão de acordo com decisão deste Juízo, no valor de R$ 19.917,82 (dezenove mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), relativos ao crédito principal e ressarcimento de custas processuais. Valores atualizados até 09/10/2023. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, motivo pelo qual delimito a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios à parte exequente, que fixo 10% do valor do crédito principal, com esteio no artigo 85 do Código de Processo Civil, nos termos da decisão de ID 136305030. Homologo a renúncia formulada ao ID 176046001, visto que na procuração há poder expresso para renunciar. Expeça-se, portanto, RPV no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), relativos ao crédito principal e ressarcimento de custas, em benefício de HELENA DE OLIVEIRA SOUZA, CPF 351.944.211-68. Defiro o decote de 20% a título de honorários contratuais, conforme requerido e documento de ID 176046005. Observe-se que o requisitório destacado referente ao pagamento de honorários contratuais do advogado deve ter a mesma natureza jurídica do crédito principal. Expeça-se, ainda, Requisição de Pequeno Valor - RPV nome de MESQUITA PÓVOA ADVOCACIA, sociedade inscrita na OAB/DF sob o no 5.253/20, CNPJ 36.157.486/0001-13 no montante de R$ 1.973,04 (um mil, novecentos e setenta e três reais e quatro centavos), referente aos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença coletiva. As requisições de pequeno valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência, expedindo-se o competente alvará/ofício em nome da parte credora. Tudo feito, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a r. decisão na qual o MM. Juiz fixou os índices que deveriam incidir sobre o débito e os respectivos períodos foi proferida em 23/11/2022 (id. 143271106), não impugnada por recurso (id. 150568827), portanto, preclusa a matéria. De outro turno, a questão da limitação da condenação não foi deduzida no Primeiro Grau nem examinada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora